Tribunal: TJDFT
Processo: 0744099-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática dos crimes de tráfico de drogas, resistência e desacato, cuja prisão preventiva foi mantida após a declaração de nulidade de atos processuais. O impetrante sustenta excesso de prazo da prisão e a ausência de reavaliação no prazo de 90 dias. Pede a revogação da prisão ou, alternativamente, a concessão de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é mantida para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta do paciente e do risco de reiteração delitiva, considerando os maus antecedentes e a condenação anterior por tráfico de drogas.
4. O excesso de prazo não é configurado, pois a instrução processual já foi encerrada, e os atos processuais foram realizados de forma diligente e sem demora injustificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é mantida quando necessária à garantia da ordem pública, especialmente em casos de tráfico de drogas com risco de reiteração delitiva.
2. O excesso de prazo não se configura quando a instrução processual é encerrada de forma diligente e sem demoras injustificadas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, e 316; Lei n.o 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC n.o 143.641/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ, AgRg no HC n.o 845.132/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro .